Tribunal: TJSP
Processo: 0112167-14.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Estelionato – Artigo 171, "caput", do Código Penal – Preliminares – Nulidades – Descabimento – Preliminares rejeitadas – Absolvição ou Atipicidade da conduta – Inadmissibilidade – Autoria e materialidade devidamente comprovadas – Dolo evidenciado pelas circunstâncias fáticas da conduta do réu – Configuração de ilícito civil e desclassificação para o crime de economia

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Estelionato – Artigo 171, "caput", do Código Penal – Preliminares – Nulidades – Descabimento – Preliminares rejeitadas – Absolvição ou Atipicidade da conduta – Inadmissibilidade – Autoria e materialidade devidamente comprovadas – Dolo evidenciado pelas circunstâncias fáticas da conduta do réu – Configuração de ilícito civil e desclassificação para o crime de economia popular – Impossibilidade – Conduta do réu se amolda ao crime de estelionato – Condenação acertada e mantida – Dosimetria penal – Redução da pena – Descabimento – Particularidades do caso concreto que permitem a majoração – Regime inicial fechado adequado à espécie – RECURSO NÃO PROVIDO.